Tribunal: TCU
Processo: 041.805/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.805/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gelson Silveira Mira (XXX.224.709-XX); Georgia Biazussi Thomas Silva (XXX.953.299-XX); Gerson Alexandro Volkart (XXX.787.060-XX); Geysa Maria do Nascimento de Souza (XXX.746.803-XX); Gilberto Caetano de Castro (XXX.785.599-XX); Gilmar Schmitt de Oliveira (XXX.688.140-XX); Gisandro Todescatt Santos (XXX.764.909-XX); Gisela Aparecida Woicolesko Crespo (XXX.693.299-XX); Guarany Irapuan Filho (XXX.589.180-XX); Harry Nacke Junior (XXX.329.879-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.